Tribunal: TJDFT
Processo: 0731866-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PELA EMPRESA AÉREA. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso interposto pela autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré a pagar os danos materiais causados, no valor de R$4.568,92.
3. Em suas razões recursais, a autora/recorrente alega que foi informada sobre o cancelamento de sua passagem aérea no momento do embarque, fato que gerou dano moral indenizável, especialmente por ser pessoa idosa.
4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular.
5. Contrarrazões apresentadas.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). A ré - fornecedora de serviços - responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, do CDC).
7. Na origem, a autora alega que em 10/02/2023 adquiriu dois pacotes turísticos para Foz do Iguaçu (PR), incluindo passagens aéreas, hospedagem, guia turístico, traslado e seguro-viagem, no valor total de R$5.160,00 e, em relação a um dos pacotes, adquirido para familiar, solicitou a rescisão parcial do contrato. No entanto, a ré cancelou também a passagem aérea da autora, fato constatado no momento do embarque e que ensejou a aquisição de outra passagem aérea pela autora.
8. Na hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, como é o caso, o dano moral não é presumido (in re ipsa) e é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade. Com efeito, vários fatores devem ser considerados e satisfatoriamente comprovados para o fim de aferir a real ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida. Nesse sentido: REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI.
9. No caso, os elementos processuais não permitem concluir que a autora sofreu lesão a direito da personalidade. Embora tenha sido surpreendida com o cancelamento e desembolsado quantia significativa para a aquisição de outra passagem aérea, a autora não foi constrangida ou exposta à situação vexatória apta a gerar dano psicológico ou vulnerar atributos de sua personalidade. Nesse sentido: Acórdão 1186998, 07004556120198070009, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.